Tribunal: TJMT
Processo: 1017662-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017662-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAIN FERNANDO SIMIONI LOPES - CPF: 019.857.981-07 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TATIANA RIBEIRO SOARES (ASSISTENTE), ACENDINO ADOLFO JOSETTI (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (MEDIDOR ENCONTRA-SE COM UM FURO NA BASE) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO (APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO) –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP No 1412433/RS – CORTE ABUSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de danificação do medidor (furo na base), mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.

“A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida”
(REsp 1412433/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALAIN FERNANDO SIMIONI LOPES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela no 1017662-70.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 215488500, o apelante sustenta a existência de irregularidades no procedimento da concessionária de energia elétrica. Em síntese, aduz que a perícia no medidor foi realizada de forma unilateral, tendo em vista que havia sido designada para o dia 19/11/2019, porém foi realizada em 22/11/2019.

Afirma que não obstante conste a cópia da
“carta ao cliente”
, não foi demonstrado que tal correspondência/carta foi efetivamente entregue ao apelante.

Argumenta que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita se mostra indevida.

Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar inexigível o débito decorrente da recuperação de consumo, bem como seja fixada indenização por danos morais em decorrência da suspensão dos serviços.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 215488503, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença. Preliminarmente impugna a assistência judiciária concedida ao apelante e não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Voto Preliminar - impugnação à assistência judiciária

Verifica-se dos autos que a apelada arguiu, em sede de preliminar, a impugnação à assistência judiciária concedida em favor da parte autora.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Portanto,
rejeito
a preliminar ora aventada.

Voto Preliminar - Ausência de dialeticidade recursal.

Ainda, a requerida/apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a condenação em danos morais e materiais.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

A controvérsia recursal diz respeito ao pedido de declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de recuperação de consumo por empresa de energia elétrica decorrente de eventual irregularidade no medidor, bem como indenização de danos morais em razão da suspensão dos serviços.

Alega ter recebido cobranças no valor de R$2.250,90 e outra fatura no valor de R$1.575,58, referente a diferenças de consumo não computadas na Unidade Consumidora de no 6/2743842-3.

Salienta que não é responsável pela existência de nenhuma irregularidade no medidor, que a cobrança perpetrada pela apelada é ilegal e abusiva, que a verificação de irregularidades teria sido feita de maneira unilateral, bem como ilegalidade na suspensão dos serviços, em razão de se tratar de dívida pretérita.

Pois bem.

O serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

Já a Resolução da ANEEL no 414/2010, que regulamenta a matéria, dispõe que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7a Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no §10 do art. 137.

Na hipótese dos autos, infere-se que, no dia 12.10.2019, a recorrida procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica (Unidade Consumidora no 6/2743842-3), oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de no 730673 (Id. 215488435) acompanhado e assinado pelo próprio consumidor, com a observação
“FURO NA TAMPA DE TRÁS DO MEDIDOR”.

Verifica-se, então, que a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo autor, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho demonstrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada, justificando a cobrança realizada no presente feito.

Sendo a irregularidade decorrente de danificação do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR DANIFICADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA - PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO. Se comprovado nos autos que a parte autora recebeu uma via do documento “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI”, bem como agendamento de avaliação técnica do medidor pelo IPEM-MT, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica. Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com furo na base e 2o elemento inoperante.”
(N.U 1021153-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DESVIO DE ENERGIA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 3. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 4. Possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de apuração de irregularidade, nos termos do Tema 699, do Superior Tribunal de Justiça. 5. Inaplicáveis as disposições do § 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil ao caso, pois a RGE é empresa privada e não Fazenda Pública. 6. Sentença de improcedência na origem. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação Cível, No 70080408107, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-06-2019)

Conforme prevê a Resolução no 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, em virtude de violação dos selos, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à “energia não faturada”.

Assim, provada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço.

Portanto, o apelante se beneficiou da irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, o que leva à sua responsabilização pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL DESNECESSÁRIA. 1. Prescrição: o termo inicial conta-se a partir do momento em que foi constatada a irregularidade no medidor (princípio actio nata). 2. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 3. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 4. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 5. Sentença de parcial procedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70080805005, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-08-2019)

No que tange a suspensão do serviço de energia elétrica, assiste razão à parte recorrente.

No caso em apreço, trata-se de cobrança decorrente de recuperação de consumo, por fraude/irregularidade no aparelho medidor de energia atribuída ao consumidor, de modo que se aplica a tese 699, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1412433/RS e REsp 1412435/MT, com o seguinte teor:

“Tese 699/STJ – “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(grifei)

In casu
, verifico do documento de Id. 215488411, que o débito relativo a recuperação de consumo possui vencimento em 30/03/2020, ao passo que a suspensão dos serviços ocorreu no mês 08/2020, portanto, houve a falha na prestação do serviço com o corte no fornecimento da energia, uma vez que realizado fora do período de 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, restando assim caracterizado o dano sofrido pelo autor, e, via de consequência, o dever de indenizar da empresa requerida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO – TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP No 1412433/RS – CORTE ABUSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida” (REsp 1412433/RS). Assim, diante da ilegalidade e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. O valor da indenização deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas.”
(N.U 1024021-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da publicação da sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa requerida ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da publicação da decisão
.

Por força da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma
pro rata
, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo observar quanto a parte autora a suspensão decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024